Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de dissolução parcial de sociedade, que deferiu a tutela de urgência para afastar o réu, aqui agravante, da administração da sociedade autora-agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a medida deferida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto, procede-se à análise simultânea do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.
4. Não há falar em ausência de fundamentação, porquanto o juízo singular deferiu a tutela de urgência com amparo em laudo pericial.
5. Não há cogitar em cerceamento de defesa pelo afastamento liminar de sócio da administração da sociedade, porque o juízo de origem decidiu após a produção de perícia produzida, inclusive com resposta aos quesitos do agravante.
6. A jurisprudência desta Corte recomenda cautela para deferimento de liminar que afaste sócio da administração empresarial, no entanto, o indeferimento se dá por conta da necessidade de prova que gere convicção plena dos fatos.
7. No caso, foi produzida prova pericial contábil que constatou a ocorrência de desvio de receita pelo agravante.
8. À míngua de prova em contrário, não há motivo para afastar a decisão do juízo originário respaldada em conclusão de perito, mormente porque a falta de documentação suficiente impede a certificação contábil da despesa da sociedade empresarial.
9. Na medida em que o voto ora proferido substitui a decisão monocrática liminar, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos contra aquela decisão.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464 a 477.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 da RG.
TJDFT. AGI 0714683-68.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 6/11/2019.